Tribunal: TJBA
Processo: 0027719-76.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0027719-76.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gaspar de Jesus dos Santos Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradoria de Justiça: LAIS TELES FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condena o réu a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples, com pedido de redimensionamento da pena-base mediante afastamento da circunstância judicial das consequências do crime e aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração superior a 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea admite redução superior à fração de 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das consequências do crime permanece válida quando apoiada em circunstâncias concretas identificadas no caso, não configurando fundamentação genérica. A atenuante da confissão espontânea possui limite de redução fixado em 1/6, inexistindo amparo legal ou jurisprudencial para aplicação de fração superior. A dosimetria realizada na sentença observa os parâmetros legais, não havendo ilegalidade ou desproporção que justifique o redimensionamento pretendido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal de nº. 0027719-76.2012.8.05.0080, oriundos da Vara do Júri da Comarca Feira de Santana/BA, tendo como apelante GASPAR DE JESUS SANTOS e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR NÃO PROVIDO o apelo interposto GASPAR DE JESUS SANTOS, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .